Tribunal: TJSP
Processo: 1016008-66.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS - Pedidos relativos ao REGISTRO DO CONTRATO E ACESSÓRIOS e MULTA MORATÓRIA não suscitados na petição inicial, tratando-se, pois, de inovação recursal - RECURSO DESPROVIDO, em sua parte conhecida.